Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-84.2021.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-84.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE MENDES PARULA - CPF: 764.306.931-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILENA AUANY DE OLIVEIRA - CPF: 114.728.389-39 (ASSISTENTE), CELIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 041.763.611-31 (ASSISTENTE), SIANE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 052.018.339-85 (ASSISTENTE), AMANDA DA FONSECA - CPF: 049.572.831-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTE STJ – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR CONDIZENTE AO FATO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Se o apelante foi assistido por advogado particular e ao tempo da prática delitiva declarou em seu interrogatório ser empresário/comerciante e possuir uma renda mensal proporcional ao dobro do valor arbitrado, descabe falar em redução por incapacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jorge Mendes Parula
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1000270-84.2021.8.11.0035, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 6o, do CP, com as implicações da Lei 11.340/06, à pena de 2 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano decorrente da infração penal – Id. 152174785, pp. 1-8.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão ou a redução do valor arbitrado a título de reparação, alegando que o
quantum
é desproporcional ao fato ocorrido, tendo em vista que “
a lesão foi considerada de natureza leve e culposa
” – Id. 152175703, pp. 1-6.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso – Id. 152175708, pp. 1-5.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 153198688, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
07 de janeiro de 2021
, por volta das 21h02min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Padaria e Pizzaria Pão Dourado”, localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, em Alto Garças/MT, o denunciado
JORGE MENDES PARULA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica,
ofendeu a integridade corporal da vítima
Amanda da Fonseca,
sua ex-companheira,
conforme se vê pelo, Boletim de Ocorrência (fls. 19/20), Laudo de Lesão Corporal (fls. 27/30), Relatório Policial (fls. 65/67), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Infere-se que a vítima e o denunciado viviam em união estável, porém, na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente 30 (trinta) dias, cabendo ressaltar que o relacionamento era marcado por episódios de violência doméstica, eis que o imputado sempre teve comportamento agressivo.

Depreende-se, ainda, que Jorge não aceitava o término da relação e insistia em reatar os laços afetivos com Amanda.

Verifica-se dos autos que nas já descritas circunstâncias a vítima se encontrava no estabelecimento comercial denominado “Padaria e Pizzaria Pão Dourado” na companhia de alguns amigos do trabalho e todos eles estavam sentados na área externa da pizzaria.

Ocorre que, naquela noite, o denunciado também se dirigiu àquele local e assim que avistou a mesa dos colegas da vítima se juntou a eles propositalmente. A partir daquele momento, o imputado fez diversos comentários relacionados à vítima, insinuando que agora ela mantinha relacionamento amoroso com Fernando, pessoa que também se encontrava junto com os colegas da ofendida.

Diante do desconforto causado pelos comentários inoportunos, a vítima pediu para que Jorge se retirasse da mesa, entretanto, ele se negou. Assim, o indivíduo conhecido como Fernando se levantou e saiu da mesa voluntariamente, com o intuito de evitar maiores aborrecimentos.

Não satisfeito, o denunciado permaneceu na companhia da vítima, fez diversas insinuações a seu respeito e em dado momento lhe agarrou pelo braço, puxou o relógio de seu punho com força, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 27/30 em seguida jogou o objeto no chão. Ato continuo, o imputado armou o gesto para desferir um tapa no rosto da vítima, todavia, não prosseguiu com as agressões porque Amanda gritou para que os colegas acionassem a Polícia.

Por fim, a equipe da Polícia Militar compareceu ao local, todavia, não logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciado, eis que ele já havia se evadido do estabelecimento (...)”
– Id. 152174717, pp. 1-3.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa, à pena de
2 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela reparação dos danos causados pela infração penal.

Nesta instância recursal, a defesa do apelante pleiteia a exclusão ou redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de que a sua fixação ofende ao princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente porque o Ministério Público quedou-se inerte em suas alegações finais, bem como porque o respectivo valor é desproporcional aos fatos ocorridos, já que houve
“uma pequena discussão entre o casal”.

Sem razão, contudo

Sobre o tema, importante esclarecer que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas
” (REsp n. 1.643.051/MS –
Tema Repetitivo 983
).

No presente caso, constata-se que o Ministério Público efetuou o pedido expressamente ao oferecer a peça acusatória
– Id. 152174716, pp. 1-2
, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do CPP, e ao apresentar as alegações finais orais, requereu a condenação do apelante nos termos da denúncia – Id. 152174776.

O pleito foi acolhido pela juíza de primeira instância, oportunidade em que fixou na sentença o valor mínimo para a reparação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De fato, em caso de danos materiais, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, ou seja, o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório, entretanto, em se tratando de
dano moral, frise-se, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
”
, este é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Aliás, ainda que a defesa sustente que o delito foi caracterizado de natureza leve e de forma culposa, sem intenção de lesionar a vítima, verifico que foi demonstrado um abalo emocional, tanto que a ofendida foi até a delegacia, registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas.

Sobre o tema trago o seguinte julgado:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA “NÃO DISCUTIDA NO PROCESSO” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ PER RELATIONEM – DOLO DE LESIONAR A VÍTIMA NÃO COMPROVADO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÕES DO TJMT – INDENIZAÇÃO PRESERVADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E READEQUAR A PENA A 2 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”. Isso porque, o merecimento à indenização afigura-se ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar (Resp no 1.643.051/MS).
(N.U 000506971.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 10.3.2020, DJE 12.3.2020)

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o prejuízo suportado pela vítima, a título de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Com relação ao pedido subsidiário pleiteando a redução do valor arbitrado para indenização da vítima, igualmente não merece acolhimento, haja vista, que a magistrada singular fixou de acordo com as circunstâncias do caso, por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida, não se mostrando desproporcional aos fatos ocorridos.

Embora o apelante se insurja quanto ao valor, vê-se que foi assistido por advogado particular e ao tempo da prática delitiva declarou em seu interrogatório inquisitivo ser empresário/comerciante e possuir uma renda mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, descabe falar em incapacidade econômica de arcar com o valor arbitrado.

Logo, como houve pedido expresso na inicial acusatória e nas alegações finais, permitindo a ampla discussão da matéria com observância do contraditório e da ampla defesa, não há falar em exclusão ou redução da indenização a título de reparação de danos morais.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023